Tribunal: TJMT
Processo: 1022035-80.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022035-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), CLAUDETE CAMPOS DA SILVA - CPF: 036.333.871-37 (AGRAVANTE), ELIVALDO RUFINO DA SILVA - CPF: 046.475.621-90 (AGRAVANTE), GISELE MARIA CAMPOS DA SILVA - CPF: 046.475.631-62 (AGRAVANTE), JUIZO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (AGRAVADO), FLORICENA MARIA CAMPOS DA SILVA - CPF: 025.426.401-81 (AGRAVANTE), AGUINALDO RUFINO DA SILVA - CPF: 057.674.051-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIZA EFIGÊNIA DA SILVA - CPF: 858.767.631-87 (AGRAVADO), CELIO RUFINO DA SILVA - CPF: 886.444.721-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GALDINO LUIZ DA SILVA - CPF: 122.612.971-49 (AGRAVADO), TEREZINHA MARIA DOS REIS AMARAL - CPF: 219.215.041-53 (AGRAVADO), JOSE ALBERTO DA CRUZ - CPF: 267.709.621-87 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS PARA SATISFAÇÃO DE DÍVIDAS PARTICULARES DE HERDEIRO PRÉ-MORTO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
INVIABILIDADE
DE RESERVA DE VALORES.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de inventário dos bens de Maria Efigênia da Silva, deferiu a inclusão de terceiros interessados e determinou a reserva de valores da cota hereditária do herdeiro pré-morto Sivaldo Rufino da Silva, para eventual satisfação de dívidas contraídas por este.

II. Questão em discussão

V
erificar

se é juridicamente possível a inclusão de terceiros interessados, credores do herdeiro pré-morto, no inventário da autora da herança
, bem como
se é adequada a reserva de valores
do quinhão do herdeiro falecido para pagamento de dívidas particulares deste, no bojo do inventário da genitora.

III. Razões de decidir

A legislação civil e processual estabelece que apenas os credores do autor da herança podem habilitar-se no inventário para buscar a satisfação de seus créditos, nos termos dos arts. 642 do CPC e 1.997 do CC.

As dívidas contraídas por herdeiro pré-morto são obrigações pessoais, cuja exigibilidade se dá por ação autônoma contra seu espólio, não podendo ser satisfeitas no inventário de ascendente.

A admissão de credores de herdeiro como interessados diretos no inventário da autora da herança deturpa a finalidade do procedimento, que se destina à verificação, administração e partilha do acervo hereditário do
de cujus,
não abrangendo pretensões alheias à origem da herança.

A constrição de quinhão hereditário para quitação de dívida particular do herdeiro exige provocação própria em ação específica, sob pena de violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a inclusão dos terceiros interessados e, por conseguinte, revogar a reserva de valores determinada.

Tese de julgamento:

A habilitação de credores no inventário restringe-se àqueles titulares de créditos contra o autor da herança.

Dívidas contraídas por herdeiro pré-morto devem ser exigidas por ação autônoma, sendo inadequada a sua cobrança no inventário de ascendente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos que, em Ação de Inventário, deferiu a inclusão dos terceiros interessados.

Os agravantes alegam que o feito se refere aos bens deixados por Maria Efigênia da Silva, e um dos herdeiros era Sivaldo, o qual, faleceu antes da abertura do inventário, o que gerou discussões quanto a legitimidade de terceiros para reclamar dívidas quanto a esse patrimônio.

Dizem que, segundo os agravados (terceiros), não teriam sido quitadas as dívidas do espólio do Sivaldo, em que foram avalistas em operações financeiras nas quais ele atuou como interveniente.

Acrescentam que agora esses credores solicitam que os herdeiros da Maria Efigênia sejam compelidos a honrar com essas dívidas.

Explicam que os créditos discutidos não são títulos executivos, e que
o
“
entendimento consolidado pela súmula 233 do STJ ressalta que contratos de abertura de crédito, ainda que acompanhados de extratos bancários, não qualificam como títulos executivos
”
, por isso não é possível a cobrança no feito em primeiro grau.

Aduzem que o inventário da Luiza Efigênia não é o meio adequado para tratar das dívidas do espólio do Sivaldo, considerando que as questões referentes a obrigações devem seguir o devido rito processual especificado para tanto.

Enfatizam que a satisfação do crédito deve ser cobrada prioritariamente da viúva meeira, antes de responsabilizar o espólio ou os herdeiros de um montante ainda não partilhado.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
298246368
).

Na Contraminuta, os agravados argumentam que
o inventário é meio adequado para reserva patrimonial
e que não há
prova de dano irreparável aos agravantes.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão
que autorizou a inclusão dos terceiros interessados no inventário e determinou a reserva de valores no montante de R$ 205.875,60, correspondente à cota hereditária do herdeiro pré-morto Sivaldo Rufino da Silva, sob o argumento de que essa fração patrimonial poderia ser utilizada para a quitação de dívidas contraídas por ele em vida, nas quais os terceiros figuraram como avalistas.

Cumpre, de início, ressaltar que, embora os créditos mencionados possam constituir títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 10 da Lei n. 167/67, a controvérsia não se concentra na natureza do crédito, mas na inadequação da via processual escolhida pelos
agravados
para a satisfação de suas pretensões.

No caso em análise, verifica-se que
as dívidas não foram contraídas pela inventariada Luiza Efigênia da Silva, mas por seu filho Sivaldo, falecido anteriormente à abertura do inventário. Assim, trata-se de obrigações pessoais do herdeiro pré-morto, e não de débitos do espólio ora em processamento.

O art. 642 do
CPC
estabelece que "antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis".
Nota-se que o dispositivo
se refere
expressamente aos credores do espólio, ou seja, àqueles titulares de créditos contra o autor da herança, não abrangendo credores de herdeiros.

No mesmo sentido, o art. 1.997 do Código Civil dispõe que
"a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido"
, referindo-se, novamente, às dívidas contraídas pelo autor da herança, e não por seus herdeiros.

Embora seja juridicamente possível a constrição do quinhão hereditário de Sivaldo para o pagamento de suas dívidas, essa providência exige a propositura de ação autônoma, dirigida
especificamente ao espólio ou à parte correspondente à herança transmitida ao devedor.

Admitir a habilitação de créditos contra herdeiro no inventário da autora da herança implicaria indevida ampliação da finalidade do procedimento, que tem por escopo a verificação, administração e partilha dos bens deixados pelo falecido, não abrangendo o adimplemento de obrigações assumidas por descendentes.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a inadequação da via processual eleita pelos terceiros interessados, pois os débitos alegados não decorrem de vínculo jurídico com a autora da herança, mas com o herdeiro pré-morto.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HERDEIRO
NECESSÁRIO.
CESSIONÁRIO. CREDOR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.
1.
Discute-se se o credor exclusivo de um dos herdeiros necessários possui legitimidade ativa para requerer habilitação do seu crédito em processo de inventário. 2. Os credores exclusivos do espólio podem formular pedido de habilitação de crédito em inventário à luz do art. 642 do CPC/2015 (
art.
1.017 do CPC/1973). 3. O credor individual de herdeiro inadimplente não detém legitimidade ativa ad causam para solicitar habilitação de crédito em inventário, devendo buscar as vias ordinárias para a discussão de seu crédito ou quinhão cedido por instrumento particular pelo
devedor.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1985045 MS 2022/0037556-1, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO - DÍVIDA DO HERDEIRO - IMPOSSIBILIDADE -INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INTELIGÊNCIA DO ART. 642 DO CPC/15 1. A habilitação de crédito no inventário se limita as dívidas deixadas pelo de cujus, não se prestando o incidente a responder pelos débitos dos eventuais herdeiros do inventário, nos termos do art. 642, em face do herdeiro
devedor.
3. Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10000222619959001 MG, Relator.: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 03/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 06/03/2023)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
afa
star a
inclusão dos terceiros interessados no inventário,
e, consequentemente,
a reserva de valores determinada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025